Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-65.2019.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001729-65.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAIME AGUIAR FILIPIN - CPF: 467.261.959-15 (RECORRENTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), ERIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN - CPF: 024.185.751-10 (ADVOGADO), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (RECORRIDO), CATIA DA SILVA SANTOS - CPF: 847.628.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. CATIA DA SILVA SANTOS OAB: 26922

E M E N T A

EMENTA:

CANCELAMENTO DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE USO EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO EM MEIO DE HOSPEDAGEM – INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL ABUSIVA – REDUÇÃO DA MULTA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a rescisão contratual, determinou à restituição da importância de
R$ 4.860,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais),
já devidamente descontados o valor da multa penal, bem como,
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
decorrentes de contrato de particular de cessão de direito de uso em sistema de tempo compartilhado em meios de hospedagem junto a recorrente, para férias compartilhadas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes, bem como, das cláusulas contratuais alusivas às penalidades pela rescisão contratual.

2.
Afirma a inexistência de danos materiais e morais.

3. Da procedência do pedido contraposto.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes, bem como, das cláusulas contratuais alusivas às penalidades pela rescisão contratual.

Rejeitar tal proposta recursal, eis que, embora não se desconheça a liberdade da contratação entabulada entre as partes litigantes, não se pode olvidar que a
incidência da multa contratual no patamar acima de 27% do valor do contrato se mostra abusiva
e por isso, entendo que andou corretamente o Juízo Monocrático, quando assim destacou:

“...
Compulsando os autos, observo que restou demonstrada a existência de contrato firmado entre a Reclamante e o Reclamado, bem como não há dúvidas acerca do intento da Reclamante de não mais prosseguir com a relação contratual, sem contudo, arcar com a multa contratual estipulada.

Deve prevalecer o desejo do consumidor de interromper a relação jurídica outrora firmada, impondo-se a declaração da rescisão do contrato entabulado entre as partes. É cediço que a rescisão do contrato de venda de pacote turístico impõe as partes o retorno ao status quão ante, mediante devolução dos valores pagos, descontada a quantia equivalente à clausula penal compensatória. Entretanto a retenção da importância paga integralmente ou de multa nitidamente excessiva – no caso em comento multa por cancelamento do contrato mais multa a título de compensação pelos custos administrativos, configura pratica comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação e da boa-fé contratual e proporcionalidade.

A clausula penal deve ser exigida em patamar razoável e não na forma como prevista, porquanto abusivo o percentual de retenção previsto na Cláusula VI e VI do contrato bem como no Anexo II do contrato. A soma das multas ali previstas – 17% sobre o valor do contrato e 10% - resultaria em uma situação em que o consumidor, além de perder os valores que pagou, ainda estaria devendo a empresa, a qual pode comercializar a cessão de direito de uso de unidade hoteleira a terceiro.

A multa revela-se flagrantemente abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Desta feita, a titulo de multa pela rescisão unilateral do contrato, fixo o valor pago a titulo de entrada.”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CONTRATO DE VENDA DE CERTIFICADOS DE FÉRIAS DI
ROMA
TRIAL. ALEGAÇÃO DE QUE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS LIMITATIVAS NÃO POSSIBILITARAM O USUFRUTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
COBRANÇA SIMULTÂNEA DACLÁUSULAPENALE MULTA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS. ABUSIVIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ADRIANO BASILIO QUEIROZ afirma o seguinte: a) que firmou junto à empresa Recorrida um contrato de cessão de direito de uso e ocupação de unidade habitacional de hospedagem de
turismo
; b) que tentou realizar a reserva de espaço para usufruto mas foi obstado em razão da indisponibilidade de vagas; c) que realizou buscas em hotéis da região de Caldas Novas/GO para levantamento de valores e descobriu que os preços da Recorrente estão além dos praticados por outras empresas do ramo na referida região; d) em razão desses fatos, tentou realizar o cancelamento do contrato sem aplicação de multa penal, sem êxito; e) em razão disso, postula pela rescisão contratual, bem como os danos materiais e morais dos quais pretende ser ressarcido.
2. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, deve prevalecer o desejo do consumidor de interromper a relação jurídica outrora firmada, impondo-se a declaração da rescisão do contrato entabulado entre as partes.

3. É cediço que a rescisão do contrato de venda de pacote turístico, impõe às partes o retorno ao status quo ante, mediante devolução dos valores pagos, descontada a quantia equivalente à cláusula penal compensatória. Entretanto, a retenção da importância paga integralmente ou de multa nitidamente excessiva – no caso em comento multa por cancelamento do contrato + multa a título de compensação pelos custos administrativos, configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade.

4. A cláusula penal deve ser exigida em patamar razoável e não na forma como prevista, porquanto abusivo o percentual de retenção previsto na Cláusula Sexta § 1.o em concomitância com o § 3.o da Cláusula Quinta, conforme reconhecido na origem.
5. A soma das multas ali previstas - 17% sobre o valor do contrato e 10% - resultaria em uma situação em que o consumidor, além de perder os valores que pagou, ainda assim estaria devendo a empresa Recorrente, a qual pode comercializar a cessão de direito de uso de unidade hoteleira a terceiro. A toda evidência, na forma como prevista contratualmente, a multa revela-se flagrantemente abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser mantido o percentual fixado pelo Juízo a quo a título de multa penal.

6. Não restou cabalmente comprovado pelo consumidor que a empresa Recorrente tenha descumprido o pactuado em relação à indisponibilidade de vagas e impedimento de usufruto do serviço para os seus conveniados.

7. Nesse ponto, observa-se no contrato firmado entre as partes, que há cláusula expressa no sentido de que as reservas deverão ser feitas de acordo com a disponibilidade dos hotéis integrantes do referido sistema, sendo certo que a solicitação tempestiva não implica na imediata disponibilização da unidade de hospedagem optada pelos clientes.

8. O consumidor não comprovou nos autos de forma estreme de dúvidas a reiterada dificuldade/descaso da prestadora de serviço Recorrente em realizar as reservas nos hotéis conveniados, seja por meio de e-mails, dados de contato via call center como data/hora, nome de atendente, etc.

9. Verifica-se dos áudios colacionados em sede de defesa que o Recorrido foi prontamente atendido nas suas solicitações realizadas aos prepostos da Recorrente, seja com os pedidos de informações acerca de compra de passagens aéreas, como informações acerca de como proceder o cancelamento do contrato – não sendo informado em nenhuma oportunidade aos prepostos a suposta dificuldade de reserva que alega o descontentamento com relação ao serviço contratado (ID ́s 81941983, 81941982, 81941981, 81941980).
10. A despeito do reconhecimento da abusividade da cláusula penal no percentual outrora estipulado, não há se falar em dano passível de indenização na esfera extrapatrimonial, porquanto não evidenciado abalo a esfera psíquica do consumidor.

11. Sentença parcialmente reformada.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002093-29.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

2.

Afirma a inexistência de danos materiais e morais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece ser mantida a restituição dos valores pagos, já deduzido o valor da multa, no importe de R$ 4.860,00 (quatro mil e oitocentos e sessenta reais), todavia, merece serem excluídos os danos morais, eis que se trata de abuso contratual, com pouca repercussão na vida familiar da parte recorrida.

3.

Da procedência do pedido contraposto.

Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal acima, notadamente, diante da ausência de comprovação pela empresa recorrida da efetiva prestação dos serviços.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e afastar a condenação por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022